Tribunal: TJMT
Processo: 1044528-53.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044528-53.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANA CLARA DA SILVA VILLALBA - CPF: 062.467.321-94 (RECORRENTE), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS
–
RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA
– INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
-
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 149418181, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial e
procedente
o pedido contraposto,
condenando a parte autora ao pagamento do valor de
R$ 14.638,44
(quatorze mil e seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, decorrente da inscrição indevida de seu nome no cadastro restritivo de crédito. Ainda, sustenta a improcedência do pedido contraposto, em razão da quitação integral do débito comprovada nos autos. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é cliente da reclamada desde o primeiro semestre de 2019, em razão de sua admissão no curso de Medicina Veterinária, o qual tem
duração de 05 (cinco) anos, ou seja, 10 semestres, tendo custeado suas mensalidades, ganhando várias bolsas de estudos durante o curso
.

No entanto,
foi surpreendida com a inscrição de seu nome no cadastro restritivo de crédito, no valor total de
R$ 8.360,82 (oito mil e trezentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos),
que alega ser indevido, visto não possuir débitos junto à reclamada.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, ocasião em que foi informada que estão sendo cobradas
rematrículas/mensalidades do ano de 2019
, as quais afirma serem indevidas, uma vez que ganhou bolsa de estudo e teve 100% de dedução nos meses de fevereiro a maio de 2019, bem como que o mês 6/2019 consta como pago no extrato financeiro anexado nos autos.

Ainda, informa que a dívida negativada no valor de
R$ 133,61 (cento e trinta e três reais e sessenta e um centavos),
com vencimentos em 10/01/2019 e 10/02/2019, não consta no referido extrato.

Ao final, requer a declaração de inexistência do débito negativado, no valor total de
R$ 8.360,82 (oito mil e trezentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos),
bem como da dívida constante no histórico financeiro da instituição reclamada, no montante de
R$ 14.034,81 (quatorze mil e trinta e quatro reais e oitenta e um centavos), além de indenização por danos morais.

A reclamada, em sede de contestação, afirma que
o valor das mensalidades cobrado pela demandada está de acordo com o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, especialmente o contrato de
Parcelamento Privado (
PMT
),
que foi devidamente anuído pela aluna, não havendo se falar em bolsa de estudo, mas sim, concessão de parcelamento privado.

Aduz que a autora efetuou a contratação dos serviços educacionais, assinou os contratos regularmente, estudou na instituição de ensino,
não formalizou a saída do curso
, simplesmente evadiu e não quitou os valores decorrentes dos serviços prestados, pugnando pela condenação da autora em pedido contraposto do valor total de R$ 17.291,77 (dezessete mil e duzentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos).

A reclamante, em sede de impugnação (id. 149418173), afirma que a reclamada não comprovou os débitos com vencimentos em 10/01/2022 (R$ 133,61), 10/02/2022 (R$ 133,61) e 10/03/2022 (R$ 133,61).

Ainda, juntou aos autos os comprovantes de pagamento efetuados em
02/03/2022 (R$ 1.509,04)
,
29/12/2021 (R$ 1.509,04)
,
01/08/2022 (R$ 1.509,04)
,

01/04/2022 (R$ 1.509,04)
,
02/05/2022 (R$ 1.509,04)
,
01/06/2022 (R$ 1.509,04)
e
04/07/2022 (R$ 1.509,04)
, conforme se vê nos ids. nºs 149418174/149418180.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial e
procedente
o pedido contraposto,
condenando a parte autora ao pagamento do valor de
R$ 14.638,44
(quatorze mil e seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Em detida análise no documento encartado id.

93465296, denota-se que
o período letivo 2019/1 e 2019/2 foi concluído pela reclamante
.

Posto isso,
a negativação da reclamante foi decorrente do período letivo 02.2019, 03.2019, 04.2019, 05.2019 e 06.2019, o qual, consta a informação no extrato financeiro que ocorreu o Parcelamento de Matrícula Tardia (PMT) constando a situação como “Em Aberto”
.

Ademais, no mesmo extrato financeiro consta a seguinte informação referente as prestações 02.2019, 03.2019, 04.2019, 05.2019 e 06.2019 “100% dedução”.

Cabe dizer que,
caberia a reclamante desincumbir de seu ônus, o qual, não esclareceu porque desistiu do semestre 2021.2 sem a devida formalização, um vez que de acordo com a cláusula 3ª consta a informação que o saldo remanescente restará automaticamente vencido em caso de desistência
id.

93461289, todavia, deixou de impugnar as provas encartadas. (...)
(grifei)

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da reclamante, tenho que inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Registre-se que,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, nos termos do retro mencionado dispositivo legal, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Ademais, os comprovantes de pagamento anexados pela parte autora nos ids. 149418174/149418179 são correspondentes ao acordo entabulado entre as partes, cujos valores já foram baixados no sistema da empresa demandada, conforme extrato financeiro constante no id. 149418170.

Logo, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Com efeito, restando evidenciada a legitimidade do débito discutido nos autos, há que se manter o reconhecimento da procedência do pedido contraposto, referente ao
contrato de parcelamento de matrícula tardia não adimplido pela parte autora.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado em contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Ademais, é princípio assente no direito processual civil o instrumento do duplo grau de jurisdição, onde aquele que se vê irresignado com a decisão monocrática deve se valer de nova decisão colegiada, a não ser diante de manifestações a ferir os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022